Tribunal: TJSP
Processo: 2163758-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Erro material e omissão – Erro material – Vício caracterizado – Acolhimento dos embargos de declaração para correção de erro de digitação.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Erro material e omissão – Erro material – Vício caracterizado – Acolhimento dos embargos de declaração para correção de erro de digitação.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos de declaração acolhidos em parte, tão-só para correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000901404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163758-29.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes CLEONICE APARECIDA BOTARO DE SOUZA e HUGO JOSÉ DIAS DE
SOUZA, é embargado FRANCISCO FLORINDO BERGAMO CANATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração, tão-só para correção de erro material. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 - Voto no 37.614
2
Embargos de Declaração n° 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 – José Bonifácio
Embargantes: Cleonice Aparecida Botaro de Souza e outro
Embargado: Francisco Florindo Bergamo Canato
TJSP (Voto no 37.614)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Erro material e omissão
Erro material
Vício
caracterizado Acolhimento dos embargos de declaração
para correção de erro de digitação.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos de declaração acolhidos em parte, tão-só para
correção de erro material.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Cleonice Aparecida Botaro de Souza e outro, nos quais se deduz erro material
e omissão no V. Acórdão proferido a fls. 07/12 quando do julgamento dos
embargos de declaração no 2163758-29.2020.8.26.0000/50001.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios sob o fundamento de erro
material e omissão no V. Acórdão proferido a fls. 07/12 quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 - Voto no 37.614
3
julgamento
dos
embargos
de
declaração
no
2163758-29.2020.8.26.0000/50001, cuja ementa tem o seguinte teor:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.”
Efetivamente há erro material, de digitação, no acórdão
embargado, devendo ser suprimida qualquer menção à sociedade Dibracam
Comercial Ltda, que não integra a relação processual.
No mais, em verdade, nada há a aclarar na decisão
embargada. Não passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão
proferida, daí decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelos embargantes, mas tal circunstância não enseja a revisão
da matéria como pretendem os embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 - Voto no 37.614
4
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 - Voto no 37.614
5
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2163758-29.2020.8.26.0000/50002 - Voto no 37.614
6
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Pretende a embargante a revisão do acórdão embargado
pelo mesmo órgão julgador, simplesmente por não concordar com a solução
esposada. Foram expressamente indicados os motivos do indeferimento do
pleito de concessão aos embargantes do benefício da gratuidade da justiça
requerida exclusivamente para interposição do recurso de agravo de
instrumento, já que não gozam as partes do benefício nos autos principais,
fazendo-se expressa referência ao pequeno valor das custas de preparo. Não
há qualquer omissão a ser sanada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração, tão-só para correção de erro material.
Christine Santini
Relatora